Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA X SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processar e julgar o crime de associação criminosa é independente da competência para processamento e julgamento dos crimes eventualmente praticados por seus integrantes.
2. Havendo indícios, em investigação posterior, de que os agentes do delito de roubo integravam associação criminosa, não há falar em conexão probatória, devendo ser mantida a tramitação em separado dos dois inquéritos policiais. Precedentes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a Segunda Vara Criminal de Brasília.